Tribunal: STF
Processo: HC 260276
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edilson Antonio Nobre impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. ASPECTOS NEGATIVOS RELEVANTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte de Justiça entende que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime; afinal, na execução penal, em caso de dúvida quanto à periculosidade do executado, incide o princípio do in dubio pro societate. 



    2. No caso, a Corte de origem verificou que, embora a conclusão geral do exame tenha sido favorável, o relatório psicológico evidenciou impulsividade, falta de planejamento e impedimento para integração social adequada, elementos que autorizam a manutenção do regime fechado. 



    3. A realização de novo exame criminológico não se mostra necessária, porquanto o último laudo, datado de 14/2/2025, foi realizado com o objetivo específico de avaliar o pedido de progressão ao regime aberto e livramento condicional, não havendo alteração fática superveniente a justificar nova perícia. 



    4. Não configurada ilegalidade flagrante ou situação excepcional apta a justificar concessão de ordem em sede de habeas corpus, sendo insuficientes as alegações recursais para infirmar os fundamentos da decisão agravada. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 1.013.642 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, seja deferido o livramento condicional ao ora paciente. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Como se sabe, para que obtenha o direito ao benefício do livramento condicional, é necessário que o executado preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão do Tribunal de origem, assim afastou o preenchimento do requisito subjetivo:



    No caso, a Corte de origem verificou que, embora a conclusão geral do exame tenha sido favorável, o relatório psicológico evidenciou impulsividade, falta de planejamento e impedimento para integração social adequada, elementos que autorizam a manutenção do regime fechado.



    [...]



    Quanto ao pleito de progressão ao regime aberto, o Tribunal a quo indeferiu o benefício, tendo em vista, em suma, que o último exame criminológico realizado foi há cerca de 3 meses, no qual o relatório psicológico apontou vários dados negativos.



    [...]



    Embora a conclusão geral do exame tenha sido favorável ao regime aberto - STJ, fl. 32 -, o relatório psicológico apresentou claramente muitos elementos negativos, como impulsividade, carência de planejamento e impedimento de uma integração social mais ajustada de forma contínua e persistente - STJ fl. 17. 



    Esta Corte de Justiça entende que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime; afinal, na execução penal, em caso de dúvida quanto à periculosidade do executado, incide o princípio do in dubio pro societate: (grifei)



    Não há, desse modo, ilegalidade a ser sanada nesta via, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça no acórdão ora impugnado. 



    É importante enfatizar, que esta Suprema Corte também firmou entendimento de que o laudo de exame criminológico, para efeito de progressão de regime, bem como livramento condicional, possui caráter meramente opinativo e não vincula o juiz. Exemplificam esse entendimento as seguintes decisões: HC 196.478, Ministro Gilmar Mendes e HC 123.025, Ministra Rosa Weber. 



    Finalmente, é inviável o uso do habeas corpus para o reexame do conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias – conforme diversos precedentes desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 207.698, ministro Edson Fachin; HC 206.681, ministro Ricardo Lewandowski; HC 204.265, ministro Dias Toffoli; HC 201.223, ministra Cármen Lúcia; HC 181.833 AgR, ministro Luiz Fux; HC 179.260, ministro Roberto Barroso):



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para obtenção de livramento condicional, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Precedentes: HC 118.927, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 14/09/2016; HC 136.376, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017; e RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021. 



    2. In casu, o paciente cumpre pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, como incurso no crime previsto no artigo 157, § 3º, do Código Penal, tendo sido indeferido seu pedido de concessão de livramento condicional.



    […]



    (HC 219.381 AgR, ministro Luiz Fux – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 



    1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus. Precedente: HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 



    2. O entendimento do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 218.174 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE QUE IMPOSSIBILITA O BENEFÍCIO LEGAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 205.718 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de agosto de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente